Tribunal: TJMT
Processo: 1057326-28.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057326-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIZEO LOURENCO DA SILVA - CPF: 627.875.949-72 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INDENIZAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - INTELIGÊNCIA DO § 8.o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SUCUMBÊNCIA - RECÍPROCA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2.o

do artigo 85 do Código de Processo Civil (STJ REsp 1746072/PR).

2. O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo
quantum
máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra do
caput
do artigo 86 do Código de Processo Civil, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo (TJMT - N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT n.o
1057326-28.2019.8.11.0041,
movida em seu desfavor por
ELIZEO LOURENÇO DA SILVA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento da importância R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente, ocorrido em 1.o de setembro de 2019, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que a parte recorrida deveria arcar com todos os ônus sucumbenciais, haja vista ter perdido a maior parte de suas pretensões.

Menciona que os honorários sucumbenciais não deveriam ser estipulados por apreciação equitativa, pois, “considerando que houve uma condenação em quantia certa (r$ 675,00), a obediência àquela ordem preferencial é obrigatória, de maneira que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados em 10 e 20% do valor daquela”.

Por fim, expõe que “
mesmo que sejam arbitrados honorários em valor fixo, conforme permite o artigo 85 do CPC, não poderá representar valor exorbitante, como é o caso dos autos
”, pugnando pela sua minoração.

O apelado, por sua vez, considerando acertada a sentença, requer seja julgado improvido o Recurso de Apelação interposto, pugnando pela majoração dos honorários tendo em vista a interposição de recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT n.o 1057326-28.2019.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento da importância R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente, ocorrido em 1.o de setembro de 2019, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Pois bem.

Narra o autor e apelado que, em 1.o de abril de 2016, em razão de uma manobra brusca para desviar de um animal que invadiu a pista, sofreu politrauma, polifratura, traumatismo craniano encefálico e fratura de braço.

Dos documentos acostados aos autos, infere-se que o apelado sofreu invalidez parcial permanente decorrente do aludido acidente de trânsito, o que gera à vítima o direito ao recebimento de indenização, restando tal ponto incontroverso.

Ao interpor seu Recurso de Apelação, pretende a apelante a reforma da sentença no que tange aos honorários de sucumbência, por considerar que o valor arbitrado ofende o princípio da razoabilidade, por ser exorbitante.

Defende ainda a apelante que não merece ser mantida a condenação em seu desfavor, haja vista ter a parte apelada sucumbido na maior parte de suas postulações iniciais, considerando que sua pretensão foi o recebimento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), e a condenação de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais).

Ao caso em tela deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca determinada no “caput” do artigo 86 do Código de Processo Civil que prevê que “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

Assim, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula n.o 326 do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, o apelo da seguradora deve ser provido em parte para distribuir adequadamente os ônus sucumbenciais.

Ademais, a seguradora apelante procura a reforma do
decisum
por considerar que o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais ofende o princípio da razoabilidade. O Juízo
a quo
aplicou o disposto nos §§ 2.o e 8.o do artigo 85 do Código de Processo Civil para a remuneração do advogado da parte vencedora,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

O entendimento, diante do valor baixo da causa, do proveito econômico inestimável ou irrisório obtido pelo vencedor, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil (STJ - REsp n.o 1746072/PR).

No caso em tela, ao considerar-se a atuação do advogado na presente ação, verifica-se que exerceu o patrono do apelado, as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e comprometida, tanto que logrou êxito na demanda.

Diante do exposto, tem-se que deve ser reformada a sentença recorrida no que tange à distribuição do ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 20% (vinte por cento) ao autor e 80% (oitenta por cento) para a seguradora apelante, observado o disposto no § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil em relação à parte autora, ora apelada. Ao caso, afasta-se a majoração dos honorários recursais.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, distribuindo o ônus sucumbencial acerca dos honorários advocatícios na proporção de 20% (vinte por cento) ao autor e 80% (oitenta por cento) para a seguradora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021